Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LORENA SOUSA MESQUITA (agravante) em face da decisão proferida nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n.o 0700679-81.2023.8.07.0001 proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (agravado), que não declinou a competência. Em suas razões recursais (ID 44808120), a agravante afirma que ajuizou o processo no 5605783-82.2022.8.09.0051, na 16a Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia – GO (2a UPJ), cujo objeto versa sobre revisão do seu contrato de financiamento. Sustenta que não há conexão entre as demandas e que existe o risco de decisões conflitantes, em razão da identidade das partes, conexão na causa de pedir e/ou pedidos. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante o juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Goiânia - GO. Preparo (ID 44808121). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. De início, deixo para analisar o pedido de gratuidade de justiça quando do julgamento do mérito deste recurso, tendo em vista que o agravante recolheu o preparo, conforme comprovação de ID. 44808121. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 55, § 3°, do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Assim, em que pese inexistir conexão entre a demanda originária e o processo n.o 5605783-82.2022.8.09.0051, conforme relatou o próprio juiz a quo na decisão agravada, pois não foi evidenciado a identidade entre os feitos por serem diversos o pedido e a causa de pedir. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO INEXISTENTE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, sob o fundamento de que não há conexão entre os processos 0705507-82.2021.8.07.0004 e 0711960-59.2022.8.07.004, em razão de o pedido e a causa de pedir serem distintos, havendo apenas identidade parcial de partes. 2. O processo no 0705507-82.2021.8.07.0004, tem como autores duas pessoas físicas e como réus Cartão BRB S/A e Banco de Brasília S/A, nele se questiona a existência de débito no importe de R$ 5.147,52, oriundo de compras supostamente fraudulentas feitas com cartão de crédito administrado pelos réus no dia 21/03/2021. Por sua vez, no processo no 0711960-59.2022.8.07.004 apenas um dos autores da outra demanda formulou pretensão em desfavor de Cartão BRB S/A, discutindo o débito de R$3.460,52, resultantes de compras realizadas em fraude no dia 28/07/2022. 3. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, §3o do CPC). 4. No caso em exame a causa de pedir e o pedido dizem respeito a fatos diversos, compras alegadamente fraudulentas havidas em momentos distintos e em valores diversos. Não há conexão ou necessidade de reunião de processos em virtude da ausência de risco de decisão conflitante. 5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja o Juízo da 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1668397, 07019745920228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.